Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO. PREUÍZOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Cabe ao comprador a incumbência de efetivar a transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito, por força do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, mas em virtude de não haver repasse de documentação hábil a realização da cessão pelo vendedor, inviável a condenação de obrigá-lo.
2. A transferência de bem móvel opera-se por meio da tradição, ex vi do art. 1.267 do Código Civil, o que evidencia que a partir do momento em que o comprador recebe o veículo, é responsável pelo pagamento das multas e impostos, no entanto, descabe o pedido de ressarcimento pelos prejuízos materiais em razão do autor não ter demonstrado o pagamento dos valores.
3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas, sobretudo quando não lesam algum atributo da personalidade do indivíduo.
4. A demora por parte do adquirente em efetuar a transferência da propriedade no órgão de trânsito, por si só, não tem o potencial de ferir qualquer atributo da personalidade a ponto de legitimar pleito de indenização moral, especialmente porque inexistiu prova de que inclusão na dívida ativa.
5. Recurso não provido.